Tribunal: TJMT
Processo: 0011442-41.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011442-41.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO MALHEIROS KOECHE - CPF: 706.272.401-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAHMUD AHMAD KHALIL HASSAN (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DE GRAFIA DE NOME ESTRANGEIRO – CIDADANIA BRASILEIRO E JORDANIANO – DOCUMENTOS DIVERGENTES – MOTIVAÇÃO JUSTIFICADA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível, nos termos da Lei nº 6.015/73, a alteração, desde que motivada, do registro civil. Na espécie o apelante que ainda criança se mudou do Brasil para Jordânia, possui diferença de grafia de seu nome, não coincidindo seus documentos nesses países, o que lhe impede de exercer a cidadania brasileira de forma plena, além de alegados problemas com pronúncia de seu nome.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAHMUD AHMAD KHALIL HASSAN
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Retificação em Registro de Nascimento Junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais n. 0011442-41.2018.8.11.0004,
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral
, tão somente para acrescentar sobrenome paterno Tallouzzi e retificar o registro de nascimento referente ao nome de seus genitores.

O Apelante alega, em síntese, que é natural do Município de Barra do Garças e foi registrado no Cartório de Registro Civil com o nome
Mahmud Ahmad Khalil Hassan
, filho de Ahmad Khalil Hassam Tallouzzi e Rihab Ahmad Kahalil Hassan Tallouzi, mas suprimido o sobrenome Talouzi de seu nome e de seus pais em seu registro. Relata que ainda jovem mudou-se para Jordânia, onde passou a residir.

Sustenta que vem passando por sérios problemas no país de residência devido à pronúncia e grafia de seu nome, bem como para emissão de documentos internacionais, ante a divergência de nome constante nos registros civil brasileiro e jordaniano. Informa que já vem utilizando grafia de seu nome diferente do de registro civil brasileiro, o qual não corresponde mais a realidade fática.

Noticia que seus documentos jordanianos constam a grafia pleiteada nesta ação de retificação de registro civil, qual seja
Mahmood Ahmad Khaleel Talouzi
.

Justifica a impossibilidade de atender ao pedido formulado pelo Ministério Público para juntada de certidões negativas criminais, em razão da necessidade de CPF para tanto, não possuindo cadastro de pessoa física no Brasil.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar a alteração de seu registro civil
de Mahmud Ahmad Khalil Hassan para
Mahmood Ahmad Khaleel Talouzi
,
conferindo assim, integral procedência ao pleito autoral.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 67657979, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que apenas a inclusão de um dos sobrenomes de seu pai em seu registro civil não é capaz de cessar a motivação do pedido de retificação de registro civil, vez que a grafia de seu nome e diferença com documentos internacionais lhe causa problemas e constrangimento.

A ação foi proposta pelo apelante buscando a alteração de seu registro civil brasileiro, uma vez que não coincide com a documentação de registro jordaniano e demais documentos internacionais, pugnando pela alteração de grafia e acréscimo de um dos sobrenomes de seu pai, alterando seu nome
de
Mahmud Ahmad Khalil Hassan
para
Mahmood Ahmad Khaleel Talouzi
.

O pleito foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)
Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da necessidade de preservação dos atos jurídicos até então praticados, o nome MAHMUD AHMAD KHALIL HASSAN deve ser mantido, devendo somente ser acrescentado o sobrenome paterno “Tallouzzi”, bem como retificado os nomes dos genitores no registro de nascimento para constar como “Ahmad Khalil Hasan Tallouzzi – Cfe. Documento de Identidade de fl. 12” e “Rihab Ahmad Khalil Hassan Tallouzi – Cfe. Documento de Identidade de fl. 11”, pois a ação de retificação de registro civil pressupõe a existência de erro nos assentamentos públicos, o que efetivamente ficou demonstrado no presente caso somente na inexistência do sobrenome paterno do requerente e sobrenomes dos genitores em seu registro de nascimento, conforme cópia de fls. 09.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, com fundamento nos artigos 57, caput, e 109, da Lei nº. 6.015/1973, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, a fim de indeferir a alteração do nome do requerente para “MAHMOOD AHMAD KHALEEL TALOUZI”, e deferir a alteração do registro de nascimento para acrescentar o sobrenome paterno, ficando “MAHMUD AHMAD KHALIL HASSAN
TALLOUZZI
, conforme sobrenome constante na identidade de seu genitor, bem como retificar em seu registro de nascimento o nome dos seus genitores, devendo constar como genitor “Ahmad Khalil Hasan Tallouzzi – Cfe. Documento de Identidade de fl. 12” e “Rihab Ahmad Khalil Hassan Tallouzi – Cfe. Documento de Identidade de fl. 11”, notadamente, quando este Juízo, não pode determinar a inclusão de nomes/sobrenomes diversos dos documentos dos genitores apresentados.

EXPEÇA-SE o necessário à averbação desta sentença no cartório de registro civil respectivo e OFICIE-SE para que se proceda à retificação da certidão supracitada.

SEM custas e honorários. (ID. 58096182 - Pág. 1/5).

O apelante busca a alteração da grafia de seu nome e inclusão de um dos sobrenomes de seu pai, nos termos da Lei de Registros Públicos nº
Lei 6.015/73, através da Ação de Retificação de Registro Civil, sob o argumento de que enfrenta problemas e constrangimentos, em razão da diferença entre seus documentos brasileiros e jordanianos, vez que seus pais são naturais da Jordânia, tendo o apelante, ainda criança se mudado para aquele país, do qual também é nacional.

Relata que seu nome de registro no Brasil é
Mahmud Ahmad Khalil Hassan
, enquanto seus demais documentos consignam o nome Mahmood Ahmad Khaleel Talouzi. Aduz que a divergência entre seus documentos lhe traz grandes transtornos, vez que a diferença em seus documentos lhe obriga a utilizar apenas o passaporte jordaniano.

A r. sentença conferiu parcial procedência ao pleito do autoral, apenas para o acréscimo do sobrenome paterno com a seguinte grafia: TALLOUZZI, retificando ainda a filiação constante na certidão de nascimento do apelante, para fazer constar o citado sobrenome.

O pedido de retificação do registro civil é juridicamente possível, desde que amparado por motivos reais, nos termos do art. 56 e art. 57, da Lei 6.015/73:

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Assim, o nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, só poderá ser alterado no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público.

Denota-se que o apelante se mudou do Brasil para Jordânia, segundo este, ainda criança, motivo pelo qual seus documentos brasileiros se restringem à certidão de nascimento e passaporte (ID. 58096164 - Pág. 1/2), que registram o nome Mahmud Ahmad Khalil Hassan.

Cumpre apontar que o passaporte jordaniano, permissão de residência italiana e certificado de conclusão de bacharelado em engenharia elétrica cursado na Jordan University os Science & Technology (ID. 58096172 - Pág. 1/3) todas consignam o nome do apelante com a grafia: Mahmood Ahmad Khaleel Talouzi.

Importante consignar que tanto os alegados problemas relacionados à pronuncia do nome do apelante na Jordânia, como a diferença entre sua documentação brasileira e jordaniana, trazem grande transtorno ao mesmo, vez que a maioria de seus documentos, em especial certificado de graduação consignam grafia diversa da de registro brasileiro, impedindo-o de exercer de forma plena a cidadania brasileira ou usufruir de acordos internacionais que eventualmente beneficiem os nacionais brasileiros, vez que seu nome nos documento de formação profissional não coincidem com o nome registrado no Brasil, razões essas capazes de justificar a retificação do registro civil.

O parecer ministerial teceu considerações acerca da regra de imutabilidade o nome, bem como apontou a exceção legal prevista para tanto, opinando pelo provimento do recurso, senão vejamos:

“(...) Não descuramos que é pelo nome que se dá a identificação e individualização de cada ser humano dentro do corpo social, sendo considerado um dos mais importantes atributos da personalidade, servindo como identificador principal do indivíduo, razão pela qual, nesse contexto, a imutabilidade do nome civil é um princípio de ordem pública, porquanto sua definitividade é de interesse de toda a sociedade, constituindo garantia segura e eficaz das relações de direito e obrigações correlatas.

Essa é a razão, inclusive, pela qual a lei, bem como a jurisprudência, como regra, restringem a possibilidade das pessoas alterarem o seu próprio nome como gostariam. Mesmo por não se configurar absoluto, o nome não pode ser alterado ao simples arbítrio de seu portador, certos acontecimentos o justificam, havendo previsão nesse sentido na legislação vigente, o que possibilita a alteração do nome em situações especiais previstas expressamente na Lei nº 6.015/73, senão, vejamos:

“Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato.

Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente. Como se observa, a regra, como se extrai da legislação de regência é a imutabilidade e permanência do prenome, tal regra, todavia, comporta exceções, pois embora o nome não possa ser alterado ao simples arbítrio de seu portador, certos acontecimentos o justificam, havendo previsão nesse sentido na legislação vigente, o que possibilita a alteração do nome em situações especiais previstas expressamente no artigo 57, caput, da
Lei nº 6.015/73
. (...)

Assim, não é possível obrigar uma pessoa a utilizar a grafia incorreta de seu nome vez que, além de poder acarretar-lhe incômodos não se vislumbra, na hipótese dos autos, qualquer prejuízo que a sua correção possa trazer a terceiros. Nesse passo, havendo erro de grafia no prenome e sobrenome, constante do registro de nascimento, justifica-se a retificação do mesmo até mesmo porque a espécie cuida de correção. (...)” (ID. 67657979).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. NOME ESTRANGEIRO. EQUÍVOCO NO REGISTRO. AÇÃO PROCEDENTE. É possível a relativização da imutabilidade do nome em favor da verdade real dos fatos, concedendo ao infante o direito de portar nome com a grafia originalmente escolhida pelos pais. Preenchidos os requisitos elencados no art. 109 da Lei dos Registros Públicos, cabe deferir a retificação na certidão de nascimento. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70044623213, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 14-12-2011).

Necessário ainda apontar que o sobrenome acrescido com a parcial procedência do pleito autoral deve conter grafia idêntica ao nome do apelante consignado em sua documentação jordaniana, sob pena de permanecerem as motivações que o levaram a mover o presente feito.

Desse modo
, cotejados os elementos trazidos aos autos, não encontro fundadas razões para a não aplicação da medida buscada, com a alteração da grafia do nome do apelante, de modo que coincidam com seus demais documentos, razão pela a sentença recorrida merece reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parcer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar que o Cartório de Registro Civil retifique o assento de nascimento do apelante, alterando seu nome de
Mahmud Ahmad Khalil Hassan para
Mahmood Ahmad Khaleel Talouzi,
mantendo a sentença nos demais termos tal como lançada.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021